Tribunal: TJDFT
Processo: 0739453-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração apresentados pelo recorrente alegando omissão, contradição e erro de fato em acórdão que entendeu pela inaplicabilidade de norma posterior ao trânsito em julgado do título executivo judicial, ao mesmo tempo que rejeitou a pretensão de revisão do teto de Requisição de Pequeno Valor (RPV) segundo norma vigente à época.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar:
(i) se há omissão ou contradição quanto à aplicação retroativa do teto de RPV e à natureza material da norma que o fixa, conforme entendimento do STF no Tema 792;
(ii) se houve erro de fato na interpretação da aplicação de jurisprudência do STJ e do STF;
(iii) se o acórdão abordou suficientemente o prequestionamento dos dispositivos indicados para fins recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou os argumentos referentes à natureza material e à inaplicabilidade retroativa da norma do teto de RPV, com base na decisão do STF no Tema 792 e em recentes precedentes, aplicando corretamente a jurisprudência consolidada.
4. Não há erro de fato ou omissão, pois as questões essenciais foram examinadas com clareza, não se vislumbrando obscuridades ou contradições aptas a sustentar os embargos de declaração.
5. Quanto ao prequestionamento, basta o exame da questão jurídica, conforme art. 1.025 do CPC, independentemente da citação expressa de todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “A discordância interpretativa do embargante não configura omissão, contradição ou erro de fato aptos a embasar embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 792; STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi.